Tribunal: TJDFT
Processo: 0763717-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0763717-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: PAULA AMORIM HUGHES DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 35668863 e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. Ressalta-se que não está sendo oportunizado novo prazo para manifestação do recorrente acerca da decisão ID 35386424. I. Brasília, 30 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito